Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE. CONSULTA A SITE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. In casu, narra o autor que firmou contrato de financiamento bancário com o réu para aquisição de veículo e que, em 05/05/2020, ao entrar em contato com o banco com o objetivo de efetuar a quitação do financiamento, sua ligação foi direcionada para o site da instituição. Segundo diz, no referido site, ao escolher a opção de quitar empréstimo, foi iniciada conversa por meio do aplicativo WhatsApp, sendo-lhe enviado boleto no valor de R$ 14.547,00, o qual foi devidamente quitado. Afirma que, diante da demora no envio de carta de quitação, entrou em contato com o banco, quando foi informado de que fora vítima de golpe. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 14.547,00 a título de indenização por danos materiais e no pagamento e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 14.547,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor firmou contrato de financiamento com o réu, no qual comprometeu-se no pagamento de sessenta parcelas no valor de R$ 898,65 (ID 21498647) e que, em 05/05/2020, tentou realizar a quitação antecipada do empréstimo. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha procurado o réu para a realização do acordo.
4. Inobstante o autor alegar que realizou ligações para os números 0800 701 8600 e 3003-1616, não trouxe print da tela do seu celular, ou qualquer outra prova com o objetivo de demonstrar as referidas ligações. Também não se mostra verossímil a alegação de que a ligação telefônica tenha sido direcionada para o site do réu (ID 21498623 - Pág. 2), uma vez são sistemas diferentes de comunicação. Por sua vez, em narrativa à autoridade policial o autor explica que “entrou no site da BV Financeira e clicou no botão de quitação”, não existindo a narrativa inicial de que fora encaminhado para o referido site (ID 21498626).
5. Verifica-se, ainda, que a foto de a tela do site réu, juntada pelo autor, não indica o endereço do site a fim de se verificar sua autenticidade (ID 21498623 - Pág. 3). Infere-se que o autor procurou o site réu por meio de pesquisas na internet (Google), sendo que, no caso da BV Financeira, o resultado da pesquisa direciona a inúmeros sites que oferecem negociação e quitação de empréstimo, os quais, apesar de terem a logomarca do banco, não são mantidos ou administrados por ele.
6. Ao acessar site não oficial da BV Financeira e selecionar a opção de “quitação veículo” (ID 21498623 - Pág. 3), foi iniciada conversa pelo aplicativo Whatsapp (ID 21498626 - Pág. 2), na qual o autor informou seus dados e os dados do empréstimo (ID 21498627), inclusive o número de parcelas totais, o número de parcelas quitadas e o valor de cada parcela, facilitando a aplicação do golpe, sendo essas informações foram as utilizadas no boleto. Em consulta ao site da BV Financeira (https://www.bv.com.br/atendimento) encontra-se a informação de que “No momento não realizamos atendimento pelo Whatsapp, mas saiba que nós aqui do BV, estamos trabalhando, para em breve divulgarmos esse novo canal de atendimento”. Verifica-se, ainda que o site oficial do réu realiza os atendimentos dentro de página denominada “área do cliente”, que somente pode ser acessada com senha pessoal (https://www.bv.com.br/).
7. Por fim, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado, verifica-se que o beneficiado da operação é PAGSEGURO Internet S/A (ID 21498631 - Pág. 1), inferindo-se que o autor realizou o pagamento sem atentar-se para os detalhes do boleto, em que se inclui o nome do destinatário do pagamento.
8. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras, a uma porque o autor não trouxe provas de que tenha utilizado o site da BV Financeira ou que fora direcionado para site falso por culpa da ré; a dois porque o próprio autor forneceu os seus dados pessoais e dados do financiamento em canal de comunicação não utilizado pelo réu e; a três, porque pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato.
9. Verifica-se que o autor não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento e não se atentou para as regras de utilização do site réu ou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, a sentença merece ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.